Tribunal: TJMT
Processo: 1040879-78.2025.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1040879-78.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Excesso de prazo para instrução / julgamento, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DANYELLA CARDOSO CHIARINI - CPF: 047.273.161-02 (ADVOGADO), MATHEUS DA SILVA - CPF: 075.254.971-50 (PACIENTE), 3a VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), DANYELLA CARDOSO CHIARINI - CPF: 047.273.161-02 (IMPETRANTE), MATHEUS DA SILVA - CPF: 075.254.971-50 (PACIENTE), DOUGLAS HENRIQUE MOURA DA LUZ - CPF: 060.881.821-64 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E

M

E

N

T

A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. INDÍCIOS DE ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. CONDIÇÕES PESSOAIS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

Habeas corpus
impetrado contra decisão da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, que manteve a prisão preventiva do paciente, denunciado por tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei no 11.343/2006). A defesa alega ausência de fundamentação concreta, excesso de prazo na formação da culpa e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os pressupostos legais da prisão preventiva, especialmente no que se refere à necessidade de fundamentação concreta, à razoável duração do processo e à suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

III. Razões de decidir

3. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está amparada em elementos concretos, como a apreensão de entorpecentes, instrumentos de comercialização, tentativa de destruição de prova (celular) e possível vinculação com organização criminosa.

4. A fundamentação demonstra o
periculum libertatis
, com risco à ordem pública, não se limitando à gravidade abstrata do delito.

5. O alegado excesso de prazo não configura constrangimento ilegal, considerando a complexidade do feito, o número de réus e os trâmites processuais já realizados.

6. Condições pessoais favoráveis, como residência fixa e primariedade, não são suficientes para afastar a prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais.

IV. Dispositivo e tese

7.
Habeas corpus
conhecido. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

“1. A prisão preventiva é válida quando fundamentada em dados concretos que evidenciem risco à ordem pública e indícios de envolvimento com organização criminosa.

2. O excesso de prazo na formação da culpa deve ser analisado à luz do princípio da razoabilidade, especialmente em ações penais complexas. 3. Condições pessoais favoráveis não afastam, por si sós, a necessidade da custódia cautelar.”

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 310, II; 312; 313, I e II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AgRg no HC 1.031.513/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 23.09.2025; STJ, AgRg no HC 993.002/RS, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Des. convocado do TJRS, 5a Turma, j. 09.09.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1040879-78.2025.8.11.0000

IMPETRANTE: DANYELLA CARDOSO CHIARINI
PACIENTE: MATHEUS DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de MATHEUS DA SILVA, contra ato atribuído ao Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, que, nos autos da Ação Penal n. 1002075-06.2025.8.11.0044, manteve a prisão preventiva do paciente, a quem se imputa, em tese, a prática dos crimes de tráfico de
drogas e associação para o tráfico, previstos, respectivamente, nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/06.

A impetrante sustenta, em síntese, que o paciente estaria submetido a constrangimento ilegal, consubstanciado em: 1) ausência de fundamentação concreta para a prisão preventiva, fundada apenas na gravidade abstrata dos delitos; 2) excesso de prazo na formação da culpa, haja vista a custódia que perdura há quase 120 dias sem designação de audiência de instrução; e 3) possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares, diante de condições pessoais favoráveis.

Com essas considerações, requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com a expedição imediata do alvará de soltura.

No mérito, pugna pela confirmação da medida liminar e concessão definitiva da ordem de
habeas corpus
, a fim de que seja mantida a liberdade do paciente no curso da ação penal (ID 329661365).

Juntou documentos (ID 329661366- 329661371).

O pedido liminar foi indeferido por este Relator (ID

330061871
).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (ID
331955994
).

A Procuradoria-Geral de Justiça exarou parecer pela denegação da ordem, na lavra d
a
i. Procurador
a
de Justiça, Exm
a
. Sr
a
. Dr
a
.
Ana Cristina Bardusco Silva
(ID
335699384
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Presentes as condições de admissibilidade do
habeas corpus
, conheço do
writ
.

Conforme registrado no boletim de ocorrência n. 2025.219566 (ID 205869014, autos n. 1002075-06.2025.8.11.0044),a prisão do paciente ocorreu durante diligência da DERF de Primavera do Leste, em apoio à Delegacia de Paranatinga/MT, voltada à apuração de homicídio ocorrido em 09.07.2025.

No endereço indicado como ponto de tráfico e suposto esconderijo de um dos investigados, foram localizados dois indivíduos: Douglas Henrique Moura da Luz e Matheus da Silva, ora paciente.

Consta que, durante a abordagem, o paciente tentou danificar seu aparelho celular, sendo contido pelos policiais.

No interior do imóvel, em estado de abandono, foram apreendidas substâncias análogas à maconha, pasta base e cocaína, acondicionadas em porções, além de balança de precisão e sacos plásticos tipo
zip lock
.

Também foram encontradas porções adicionais nos fundos da residência, totalizando material típico da atividade de tráfico.

Depreende-se que, em 11 de julho de 2025, o Juízo singular converteu a prisão em flagrantedo pacienteem prisão preventiva mediante os seguintes argumentos:

"(...) Entendo que é o caso de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, uma vez presentes os requisitos autorizadores da medida excepcional, a uma porque há pedido da autoridade policial,
endossado pela representante do Ministério Público, a duas porque, cuida-se de delito com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos. Ademais, verifico que há demonstração da prova da materialidade e indícios suficientes de autoria delitiva que recai sobre os custodiados, consoante demonstrado pelo laudo pericial preliminar de constatação de entorpecente e depoimento prestado pelos policiais que realizaram sua prisão, assim como destacado no boletim de ocorrência acima, configurando,portanto, o primeiro pressuposto da prisão preventiva, qual seja, o fumus comissi delicti. Quanto ao periculum libertatis, salienta-se que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (art. 312, CPP).

Nesse ponto, é possível verificar que ambos os custodiados são contumazes na prática delitiva, uma vez que respondem a diversos processos criminais.

Ademais, é possível verificar que foram apreendidas drogas diversas e em quantidade considerável (substância análoga a maconha: 189 gramas; cocaína: 9 gramas e pasta base de cocaína – 11 gramas), além de objetos utilizados para facilitação da venda de drogas, quais seja, balança de precisão e sacos plásticos transparentes.

Além disso, conforme alertado pela Autoridade Policial, foi apreendido um porrete com dizeres relacionados ao Comando Vermelho, atuante nesta comarca, o que indica que, em tese, há participação dos custodiados nessa Organização Criminosa, visando o tráfico de drogas.

Desta forma, encontrando-se presente um dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, indiscutível e totalmente justificada a ordem de convolação da prisão em flagrante em preventiva, como meio de assegurar a ordem pública, na medida em que entendo não ser o caso de aplicar aos suspeitos qualquer das medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do CPP, eis que se demonstram insuficientes e inadequadas, para coibir a sua recidiva criminosa e, consequentemente, preservar a ordem pública.

Ante o exposto, acolho o pedido do Ministério Público e CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de DOUGLAS HENRIQUE
MOURA DA LUZ e MATHEUS DA SILVA em PRISÃO PREVENTIVA para garantir a ordem pública, nos termos dos artigos 310, II c/c arts. 312 e 313, incisos I e II, todos do CPP(...)”
(ID 329661369).

Posteriormente, o pedido de revogação da prisão preventiva, formulado sob o argumento de ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e de excesso de prazo, foi rejeitado pelo juízo de origem.

Assentou-se, naquela oportunidade, que:

“(...)a defesa não trouxe elementos capazes de justificar a revogação da custódia cautelar do investigado Matheus da Silva, especialmente porque a prisão preventiva fora decretada diante da existência de indícios suficientes da prática do crime de tráfico de drogas.

(...) Não houve alteração no quadro fático-processual delineado até o presente momento, permanecendo íntegra a situação de perigo atribuída à liberdade do custodiado, considerada a gravidade concreta do delito imputado.

Por essa razão, a concessão de liberdade provisória se revelaria, por ora, insuficiente e inadequada, mostrando-se a segregação cautelar necessária à preservação da ordem pública e à garantia da aplicação da lei penal, mormente diante da recorrência delitiva característica dos crimes de tráfico de entorpecentes.

Registrou ainda que eventuais condições pessoais favoráveis como residência fixa ou bons antecedentes não possuem força bastante para afastar a medida extrema, nos termos do Enunciado Criminal n. 43 do TJMT, segundo o qual “as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.

No tocante ao alegado excesso de prazo, consignou que “a denúncia quanto ao crime pelo qual o requerente se encontra preso, já foi oferecida (ID. 206138728), já tendo sido determinada a notificação do acusado (ID. 206321821),sendo estes notificados em 03/09/2025 (ID. 206934132), não tendo, até o momento sido apresentada defesa prévia (Autos no. 1002075-06.2025.8.11.0044)”.

Destacou, ademais, que a aferição da razoável duração do processo não se limita à soma aritmética dos prazos legais, devendo
considerar os princípios da razoabilidade e as peculiaridades do caso concreto (ID 329661370).

Pois bem.

A análise detida dos elementos constantes dos autos evidencia que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, bem como aquela que indeferiu o pedido de revogação do decreto prisional, encontram-se devidamente fundamentadas
.

Com efeito, o Juízo de origem apontou, de forma concreta, a presença de indícios suficientes de materialidade e autoria, extraídos do laudo preliminar e dos depoimentos colhidos no momento da prisão, consignando que o paciente foi surpreendido em imóvel indicado como ponto de tráfico de drogas, onde se apreenderam maconha, cocaína e pasta base, fracionadas e acondicionadas em embalagens típicas da mercancia ilícita, além de balança de precisão e sacos tipo
zip lock
, instrumentos usualmente empregados na preparação e comercialização de entorpecentes.

Ressaltou-se, ainda, que o paciente tentou destruir seu aparelho celular no momento da abordagem policial, circunstância que revela o intuito de ocultar ou inviabilizar o acesso a elementos possivelmente relacionados à atividade criminosa, reforçando a necessidade da segregação cautelar para a garantia da ordem pública.

Também merece destaque a apreensão de objeto com inscrições associadas ao “
Comando Vermelho
”, facção criminosa de atuação notória na região, o que legitimamente conduziu a magistrada a inferir a possível vinculação dos custodiados a organização criminosa voltada ao tráfico de drogas.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a presença de elementos concretos indicativos de vínculo com organização criminosa autoriza a manutenção da custódia cautelar, consoante se extrai do seguinte julgad
o:

“A existência de indícios de envolvimento com organização criminosa reforça a necessidade da custódia cautelar (...)”
(AgRg no AgRg no HC 1.031.513/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, DJEN 23/09/2025).

Nesse mesmo sentido, a Corte Superior assentou que a presença de condições pessoais favoráveis não se mostra suficiente para afastar a prisão preventiva quando há nos autos elementos concretos que demonstrem a necessidade da medida extrema:

“A presença de condições pessoais favoráveis não é suficiente para afastar a prisão preventiva quando há nos autos elementos concretos que demonstrem a necessidade da medida extrema
” (AgRg no HC 993.002/RS, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Des. convocado do TJRS, 5a Turma, DJEN 09/09/2025).

Assim, constata-se que a decisão impugnada não se limitou à gravidade abstrata do delito, mas está amparada em dados concretos extraídos do caso, suficientes para demonstrar o
periculum libertatis
e afastar a alegação de fundamentação inidônea.

No que concerne ao alegado excesso de prazo, igualmente não se configura constrangimento ilegal.

Trata-se de ação penal envolvendo dois réus, o que naturalmente amplia a complexidade procedimental.

Ademais, houve declínio de competência da Comarca de Paranatinga para a Comarca de Barra do Garças, circunstância que implicou reorganização dos autos e readequação da marcha processual, não se podendo atribuir qualquer inércia ao Estado.

A denúncia já foi oferecida, o paciente regularmente notificado, e a eventual ausência de designação imediata de audiência deve ser analisada à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e não a partir de critério meramente aritmético, conforme reiteradamente decidido pelo STJ, especialmente em feitos envolvendo crimes complexos, como tráfico e associação para o tráfico (AgRg no
HC
645.434/CE).

Diante desse contexto, não se evidencia flagrante ilegalidade ou abuso de poder capaz de autorizar a concessão da ordem, razão pela qual o
habeas corpus
não merece prosperar.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conhecido o
writ
e, no mérito,
ORDEM DENEGADA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025